Tribunal: TJBA
Processo: 0000423-89.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000423-89.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: MARLI LIMA SANTOS Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) PERÍODOS AQUISITIVOS DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos decorrente da não concessão de 02 (dois) períodos de férias devidas a servidor público. 2. Inicialmente, afasta-se a alegação de prescrição quinquenal aventada em sede de apelo, uma vez que o pleito autoral envolve a percepção de férias dos períodos aquisitivos de 2012 - 2013 e 2013 - 2014, concluindo-se, portanto, pela tempestividade do ajuizamento da demanda em 2015. 3. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos a concessão dos períodos de férias pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil. 4. Dessa forma, restou reconhecido o direito do apelada às férias não gozadas no período discutido, mantendo-se a sentença nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo. 5. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000423-89.2015.8.05.0075, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e apelada, MARLI LIMA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E